Tribunal: TJDFT
Processo: 0711452-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE IMPETRADA. CORRETA INDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possível prática, por parte das autoridades impetradas, de suposto ato ilegal consistente em demora no agendamento do tratamento oncológico quimioterápico vislumbrado pelo impetrante.

2. Em caso de mandado de segurança relacionado a prestações no âmbito do direito à saúde pleiteadas do Distrito Federal é correta a indicação do Secretário de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, não se tratando de pretensão amparada por um critério absoluto, conclusivo e irrefutável. 3.1. A despeito dessas considerações, convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção ou o cumprimento de políticas públicas, notadamente na área de saúde pública. 3.2. Por essa razão, submeto-me a esse entendimento, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o processamento do presente mandado de segurança.

4. No caso em exame o impetrante se encontra acometido por neoplasia maligna e essa condição foi comprovada por laudo de videocolonoscopia, biópsia endoscópica e tomografia computadorizada do abdome total. 4.1. Assim, a solicitação de procedimentos médicos alusiva à avaliação oncológica para o início de terapias neoadjuvantes da quimioterapia e da radioterapia evidencia a necessidade de submissão do impetrante ao tratamento pretendido.

5. Ressalvado o entendimento do Relator a respeito do tema controvertido. Segurança concedida.